Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SILVANE RIBEIRO DA SILVA, em face à sentença da 18a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de RODRIGO LIMA DOS SANTOS DE FARIAS. Inicialmente, o recurso foi protocolado sem o comprovante de preparo. Após, a apelante realizou o pagamento e anexou aos autos a respectiva guia e comprovante (ID. 49211748). Constatada a irregularidade, a recorrente foi intimada a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mas quedou-se inerte (ID. 51251010). É o relatório, decido. Em exame aos autos, verifica-se que a apelante protocolou o recurso no dia 26/06/2023, às 23h23min e, apenas no dia seguinte, 27/06/2023, às 15h11min recolheu o preparo recursal, manifestando-se nos autos para comprovar o pagamento (ID. 49211748). Consoante disposição do art. 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente juntou o comprovante de pagamento extemporaneamente. Diante da irregularidade constatada, competia à apelante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme prescreve o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mas, em que pese tenha sido intimada a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, quedou-se inerte. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos, que o relator possui a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15